Tribunal: TJDFT
Processo: 0741201-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741201-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: EUCILENE CARVALHO DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: A. C. D. S. S. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO – PORTO SAÚDE S/A contra decisão de ID 248800672 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por A.C.D.S.S., que deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio da internação da parte autora, sob pena de multa. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado procedente o pedido da parte autora/agravada, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora